Tribunal: TJSP
Processo: 1001984-21.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE CABEÇAS DE GADO – Ação de cobrança julgada parcialmente procedente – Recurso do correquerido aduzindo que não participou do negócio – Não acolhimento – Parte autora que vendeu cabeças de gado para os requeridos, deixando de receber os valores devidos em razão da emissão de cheques sem fundos – Provas dos autos que indicam ter o apelante figurado como comprador

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE CABEÇAS DE GADO – Ação de cobrança julgada parcialmente procedente – Recurso do correquerido aduzindo que não participou do negócio – Não acolhimento – Parte autora que vendeu cabeças de gado para os requeridos, deixando de receber os valores devidos em razão da emissão de cheques sem fundos – Provas dos autos que indicam ter o apelante figurado como comprador na nota fiscal e como recebedor das cabeças de gado na guia de trânsito animal expedida – Prova oral que, ademais, corroborou a versão inicial apresentada – Parte requerida que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus, nos termos do art. 373, II do CPC – Cobrança devida – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.